Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. IMPACTO NA REMUNERAÇÃO DE TODA A CARREIRA E NAS GRATIFICAÇÕES. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INEXISTÊNCIA. REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por servidora pública distrital aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, por meio da qual buscava o pagamento das diferenças salariais supostamente devidas em razão do pagamento a menor do piso nacional do magistério público da educação básica no período de 2019 a 2024, com reflexos nas gratificações GAPED e GASE. A autora alegou que seu vencimento não respeitava o piso definido pela Lei Federal no 11.738/2008, utilizando-se das tabelas do SINPRO/DF como parâmetro.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração da autora estava abaixo do piso nacional estabelecido pela Lei n. 11.738/2008; (ii) estabelecer se as a remuneração de toda a carreira e as gratificações GAPED e GASE devem ter seus valores reajustados por força do piso nacional do magistério.
III. Razões de decidir
3. O piso nacional do magistério fixado pela Lei Federal no 11.738/2008 corresponde apenas ao vencimento básico da classe inicial da carreira, sem repercussão automática nas demais classes ou nas gratificações, salvo previsão expressa na legislação local, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 911 do STJ.
4. A Lei Distrital n. 5.105/2013 não vinculou as gratificações GAPED e GASE ou as demais faixas salariais da carreira ao vencimento inicial, de modo que não há direito ao seu reajuste com base no reajuste do piso nacional.
5. A autora não demonstrou que sua remuneração básica durante o período de 2019 a 2024 tenha sido inferior ao piso nacional em vigor, sendo que os contracheques indicam o recebimento de vencimento-base em valor superior ao mínimo legal em todos os anos.
6. As tabelas salariais do SINPRO/DF não vinculam o réu, Distrito Federal, e não se sobrepõem ao piso salarial nacional fixado pelo Ministério da Educação (MEC).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF 206 VIII; Lei 11738/2008 2 5; CPC 927 III; Lei Distrital 5105/2013 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83; STJ, REsp n. 1.426.210/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016 (Tema Repetitivo 911); Súmula 339 do STF; STF, ADI 4848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 27/2/2021; TJDFT, Acórdão 1965157, 0740135-56.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.